Tribunal: TJDFT
Processo: 0701003-65.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
CARTA TESTEMUNHÁVEL. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. PERECIMENTO DA PROVA. URGÊNCIA DA MEDIDA. COMPROVADA.
I - A carta testemunhável é recurso destinado a provocar o conhecimento ou processamento de outro recurso, cabível contra a decisão que julga inadmissível a interposição de determinado recurso, por qualquer motivo.
II - Conforme entendimento do STJ e deste Tribunal, cabe recurso em sentido estrito contra decisão que indefere a produção antecipada de prova, prevista no art. 366 CPP.
III - Nos termos do art. 366 do CPP, a produção antecipada da prova é faculdade conferida ao Julgador na hipótese de suspensão do processo, consubstanciando-se em medida que pode ser considerada urgente, diante das peculiaridades do caso concreto, na forma da Súmula 455 do STJ.
IV - Tendo em vista a possibilidade do esquecimento dos fatos com o decurso do tempo, o STJ temperou a aplicação da Súmula 455, mormente quando se trata de testemunhas policiais, considerando sua diuturna e intensa atividade laboral.
V - Não há violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa pela produção antecipada de provas, tendo em vista a nomeação de defesa técnica para acompanhar a diligência. Além disso, a prova poderá ser repetida, caso o réu compareça ao processo.
VI - Carta testemunhável conhecida e provida. Recurso em sentido estrito conhecido e provido.